Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Dispõe o Código de Processo Civil (CPC) que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (artigo 17) e “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo” (artigo 70). No caso da pessoa jurídica, a representação em juízo ocorre “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. (artigo 75, inciso VIII, CPC). A análise dos autos demonstra que a autora, a despeito das várias oportunidades concedidas, não promoveu a regularização da sua representação processual, conforme atestam os IDs 33083287, 33460003, 33506913, 33506915. 33506918, 33506920, 33506922, 35402004, 35402005, 35402006, 35429565, 35429564, 38245376 e 39298086. O espelho de consulta ao quadro de sócios e administradores (QSA) indica o Sr. Eder Neiva Monteiro como presidente (ID 33506915) e o comprovante de inscrição e de situação cadastral atesta a inatividade da autora desde 4.9.2018 (ID 33506918), em virtude de omissão de declarações. A procuração de ID 33506922, datada de 26.8.2019, está em confronto com o termo de posse da Diretoria Executiva, porquanto este atesta a eleição do Sr. Eder Neiva Monteiro para o triênio 2014/2017 (ID 35402006). Assim, concedo à requerente a última oportunidade para promover a regularização processual, sob pena de extinção do feito sem avanço sobre o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador